Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE CORTE FORMULADO PELO USUÁRIO. CONTINUIDADE INDEVIDA DA EMISSÃO DE FATURAS E PROTESTO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E DA NOVA OCUPANTE. AUSÊNCIA DE DEVER DE AGIR DA IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c nulidade ou ineficácia de título e indenização por danos morais, proposta por empresa que, após solicitar à concessionária de água o corte do fornecimento ao término da locação, continuou a receber cobranças e teve seu nome protestado. Sustentada a responsabilidade da concessionária pela manutenção indevida das cobranças e da nova ocupante do imóvel pelo consumo posterior, bem como atribuída à imobiliária a omissão quanto à regularização da titularidade. Sentença parcialmente procedente, com condenação da concessionária e da nova ocupante. Interposição de apelações pela CAESB e pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode responsabilizar a antiga titular pelas faturas e protestos posteriores ao pedido de corte; (ii) estabelecer se o protesto indevido enseja dano moral indenizável; e (iii) determinar se a imobiliária responde pela ausência de alteração da titularidade da unidade consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos deve ser afastada na hipótese em que as próprias leituras posteriores demonstram acesso ao hidrômetro, infirmando a alegação de impossibilidade de realização do corte por inviabilidade de acesso ao aparelho medidor.
4. Há falha na prestação do serviço quando a concessionária, mesmo diante de pedido formal de corte e da desocupação comprovada, mantém a emissão de faturas e promove protesto indevido.
5. O protesto indevido constitui dano moral in re ipsa para pessoa jurídica, por atingir sua reputação. Precedentes.
6. O contrato de locação atribuiu ao locatário, e não à imobiliária, o dever de realizar a transferência das contas junto às concessionárias, inexistindo previsão contratual ou legal que imponha ao intermediador tal obrigação. 6.1. A ausência de prova de omissão, má-fé ou violação contratual impede a responsabilização da imobiliária pela falta de transferência da titularidade.
7. Escorreita a divisão proporcional da responsabilidade indenizatória entre concessionária e nova ocupante, inexistindo solidariedade, pois as condutas são independentes e individualizadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. A concessionária falha na prestação do serviço quando, apesar de pedido formal de corte, sob a alegação de impossibilidade de acesso ao hidrômetro, mantém leituras, emite faturas e promove protesto em nome de ex-usuário.
2. A obrigação de alterar a titularidade da unidade consumidora incumbe ao locatário, inexistindo responsabilidade da imobiliária quando não há previsão contratual ou omissão culposa.